Tribunal: TJMT
Processo: 1007769-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007769-30.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CUIABÁ
Agravantes : DORMENCIO JOSE DE MORAES E OUTRA
Agravada : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Número do Protocolo: 1007769-30.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DORMENCIO JOSE DE MORAES E FERNANDA LAURA LOPES DE MORAES contra a decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência Débito c.c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1007465-25.2021.8.11.0002), ajuizada pelos agravantes contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, indeferiu o pedido formulado pelos autores para que a ré/agravada emitisse faturas no valor de R$ 100,00, e não suspendesse o fornecimento de energia elétrica à UC instalada em sua residência, e nem os inscrevesse em cadastros de proteção ao crédito (cf. Id. n. 54175482 dos autos de origem).
Os agravantes alegam que as cobranças realizadas pela Energisa são desproporcionais ao real consumo do imóvel, que é simples, e conta com poucos eletrodomésticos, e também é desproporcional à capacidade financeira do casal, que não está conseguindo arcar com os valores, principalmente por existirem cobranças referentes a desvio de energia que os autores não deram causa.
Afirmam que, em uma das vistorias realizadas pela Energisa no imóvel, foi recomendada a troca do padrão de energia do local, porém, os agravantes não possuem condições para isso.
Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, desde já, seja determinado que a ré “se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na referida Unidade Consumidora em questão, bem como, 2) abstenha-se de inserir os dados dos Autores nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito, e por fim, ainda em caráter de urgência que 3) seja enviadas ou disponibilizados no site faturas no valor de R$100,00 (cem reais) para que os Autores não fiquem com dividas altas demais perante ao Agravado, 4) alternativamente que seja possibilitada a consignação em pagamento em juízo do valor R$100,00 (cem reais), nos moldes dos artigos 300 e seguintes da Lei 13.105/2015 e 84 do Código de Defesa do Consumidor” (cf. Id. n. 86274972).
É o breve relatório.
Os agravantes não comprovam irregularidades nas cobranças realizadas pela Energisa, e dizem, inclusive, que várias vistorias já foram realizadas na UC, e que, em uma das oportunidades, foi recomendado que eles trocassem o padrão de energia do imóvel, mas eles não trocaram à falta de recursos financeiros, ou seja, ao que tudo indica, a Energisa apresentou solução para o problema concreto do consumo excessivo apurado no local, mas os agravantes não providenciaram as trocas necessárias.
Assim, em primeira análise, não há respaldo jurídico para o deferimento do pedido dos agravantes, afinal, a alegação de incapacidade financeira para arcar com a dívida não é motivo suficiente pra justificar que o Judiciário proíba a Energisa de exercer os seus direitos regulares, e, além disso, só é cabível a revisão de faturas quando há comprovação da ilegalidade nas cobranças, e, no caso, além de não haver comprovação, sequer há indícios de ilegalidade.
Portanto, diante da escassez de argumentos da parte agravante, não há falar em antecipação da tutela recursal.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 24 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator